Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. NÃO REQUERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. REJEITADA. MÉRITO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O pedido de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial não foi feito em primeira instância, sendo incabível analisá-lo em sede de Agravo de Instrumento. Recurso conhecido em parte.
2. Não há que se falar em preclusão para inclusão do crédito no plano de recuperação judicial, já que no caso dos autos, discute-se exclusivamente a possibilidade de realização de bloqueios e penhora de bens pertencentes a empresa em recuperação judicial. Preliminar rejeitada.
2. Ainda que se trate de créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial, o exame de pleitos de constrição de bens pertencentes ao patrimônio social da sociedade em recuperação é de competência do Juízo Universal da recuperação, em claro desdobramento da observância ao princípio da preservação da empresa, consoante o disposto no artigo 47 da Lei no 11.101/2005. Precedentes.
2.1. Subsiste a competência do Juízo de Recuperação Judicial para análise de pedidos de constrição de bens enquanto não transitada em julgada a decisão que encerra a recuperação judicial.
3. Preliminar de ofício de inovação recursal. Preliminar de não conhecimento em razão de preclusão da matéria rejeitada. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso provido. Decisão reformada.